Tribunal: TJSP
Processo: 1018349-88.2019.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Anulação de processo administrativo de cassação em virtude das multas atribuídas ao impetrante em data superveniente à alienação do veículo. Possibilidade. A comprovação da transferência do veículo prepondera sobre a presunção da solidariedade derivada da falta de comunicação, pelo alienante, ao órgão de trânsito. Tradição do veículo ao adquirente comprovada

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Anulação de processo administrativo de cassação em virtude das multas atribuídas ao impetrante em data superveniente à alienação do veículo. Possibilidade. A comprovação da transferência do veículo prepondera sobre a presunção da solidariedade derivada da falta de comunicação, pelo alienante, ao órgão de trânsito. Tradição do veículo ao adquirente comprovada mediante contrato de compra e venda chancelado pelo Oficial de Registro de Notas, responsável pelo reconhecimento das firmas lançadas no documento em questão. Transmissão do bem caracterizada, afastando a autoria presumida por lei. Inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Sentença mantida. Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1018349-88.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido LEANDRO FERREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018349-88.2019.8.26.0577 -Voto no 13032
2
Voto no 13.032
Reexame Necessário no 1018349-88.2019.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Recorrente:
JUÍZO ex officio
Recorrido:
LEANDRO FERREIRA SILVA
Interessado: DIRETOR
DO
SETOR
DE
PONTUAÇÃO
DA
DIRETORIA
DE
HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Juiz de 1a Instância: Dr. Silvio José Pinheiro dos Santos
APELAÇÃO Mandado de segurança. CNH. Anulação de
processo administrativo de cassação em virtude das multas
atribuídas ao impetrante em data superveniente à alienação do
veículo. Possibilidade. A comprovação da transferência do
veículo prepondera sobre a presunção da solidariedade
derivada da falta de comunicação, pelo alienante, ao órgão de
trânsito. Tradição do veículo ao adquirente comprovada
mediante contrato de compra e venda chancelado pelo Oficial
de Registro de Notas, responsável pelo reconhecimento das
firmas lançadas no documento em questão. Transmissão do
bem caracterizada, afastando a autoria presumida por lei.
Inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso oficial desprovido.
Trata-se de Reexame Necessário da r. sentença de fls. 120/123, que,
convalidando a liminar, julgou procedente o mandado de segurança impetrado por Leandro
Ferreira Silva, determinando a anulação do AIT no 3C420886-9 afetando, por conseguinte,
o processo administrativo de cassação da CNH, mediante o desbloqueio do prontuário do
impetrante.
As partes, embora intimadas, não recorreram da decisão (cf. certidão de fls.
142).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018349-88.2019.8.26.0577 -Voto no 13032
3
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso oficial, nos
termos do artigo 14, §§ 1o e 3o, da Lei Federal no 12.016/09.
Contudo, o reexame não comporta provimento.
Verte dos autos que o Detran instaurou processo administrativo objetivando
aplicar a pena de cassação da CNH do impetrante, em função de quatro infrações de
trânsito autuadas em flagrante durante o período em que o autor da ação cumpria suspensão
e atribuídas ao proprietário do veículo (cf. fls. 75/78).
Sucede que ao tempo da prática infracional, a motocicleta já não pertencia
ao requerente.
Em que pese o artigo 134 do Código de Trânsito preceituar que no caso de
transferência de propriedade incumbe ao proprietário antigo regularizar a titularidade do
bem, mediante comunicação ao órgão executivo de trânsito do Estado, “sob pena de ter
que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até
a data da comunicação”, convém enfatizar que na espécie, consta prova cabal da
transferência do veículo, consistente no contrato de compra e venda subscrito pelas partes,
chancelado pelo oficial que reconheceu a firma de ambas.
Extrai-se da aludida avença, celebrada em 08/04/2016 e oficializada em
01/08/2016, que o veículo foi entregue ao adquirente desde então, incumbindo a este
formalizar a transferência da titularidade (cf. cláusula 2a fls. 18/19).
Assim, demonstrada a tradição do bem, ainda que o registro da venda tenha
se aperfeiçoado apenas em 10/06/2019 (cf. comunicação do tabelião ao Detran fls. 73),
reputa-se que a transmissão da propriedade efetivou-se anteriormente a ele, à luz do artigo
1.267 do Código Civil, cabendo exonerar o antigo proprietário do veículo das infrações
praticadas em sua posse após o negócio jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018349-88.2019.8.26.0577 -Voto no 13032
4
Dessa forma, não há que se imputar ao impetrante a responsabilização pelas
multas e pontuação respectiva em seu cadastro, conforme bem decidido pela r. sentença.
Este é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
ALIENAÇÃO
DO
VEÍCULO
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ALIENANTE (ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO) PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA EXAME DE LEI LOCAL DESCABIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. 1. Incabível o exame de lei local em sede de recurso
especial. Aplicação da Súmula 280/STF. 2. Na interpretação do problemático
art. 134 do Código de Trânsito deve-se compreender que a solidariedade
imposta ao antigo proprietário, antes de realizar no Detran a transferência, é
mitigada. 3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao
menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo
proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas
quando é o Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e
endereço do novo adquirente. 4. Recurso especial improvido.” (REsp no
722.927-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 03/08/2006) (grifo
nosso).
E, nesse sentido, já decidiu esta Colenda 8a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de
inexigibilidade Multas de trânsito Veículo alienado em março de 2011 Falta de
comunicação da venda ao órgão de trânsito Irrelevância Inaplicabilidade
parcial do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez provada a
data da tradição do veículo Sentença mantida - Precedentes do STJ e desta
corte Recurso improvido.”
(Apelação no 0003660-59.2014.8.26.0180, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j.
16/02/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA MULTAS DE TRÂNSITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018349-88.2019.8.26.0577 -Voto no 13032
5
Inaplicabilidade do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro Prova da
data da tradição do veículo
Irresponsabilidade do antigo proprietário
Precedentes Recurso desprovido.”
(Apelação no 1016180-52.2014.8.26.0562, Rel. Des. Cristina Cotrofe, j.
11/05/2015).
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA Ação que visa cobrança de infrações
de trânsito requerida que demonstrou de forma eficaz e indubitável a alienação
do veículo objeto das infrações Multas com datas posteriores à transferência
de propriedade Sentença de procedência para condenar a requerida no
pagamento das infrações Decisório que não merece subsistir Solidariedade
pelo pagamento de multas prevista no art. 134 do CTB que deve ser aplicada
com parcimônia
Impossibilidade de se responsabilizar indivíduo que,
incontestavelmente, não praticou as infrações Solidariedade prevista na lei
que deve ser aplicada para aqueles casos em que não se tem a certeza
necessária da autoria das infrações Precedentes desta Corte e, também, do
STJ Sentença Reformada Recurso provido.”
(Apelação no 1003460-19.2015.8.26.0562, Rel. Des. Rubens Rihl, j.
14/10/2015).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR